Tribunal: TJBA
Processo: 0068502-03.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0068502-03.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO JOSE DA SILVA

Advogado(s)
:
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR, ANANDA JORGE MATTOS

*

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. EDITAL SAEB/001-97. EXAME PSICOLÓGICO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. AUSÊNCIA. TESTE. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. REPROVAÇÃO. ATO IMPETRADO. INVALIDADE. RETESTE. DISPENSABILIDADE. CANDIDATO. LIMINAR. CONCESSÃO. CURSO DE FORMAÇÃO. APROVAÇÃO. POSSE. CARGO. EXERCÍCIO PROLONGADO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. ADMISSIBILIDADE EXCEPCIONAL. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. CONFIRMAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCLUSÃO.

I – A exigência de exame psicotécnico em concurso público pressupõe a adoção de critérios objetivos, publicidade destes, possibilidade de recurso e, sobretudo, a existência de previsão legal, sob pena de afronta à Súmula Vinculante nº 44 e à Tese de Repercussão Geral nº 1.009, ambas do Supremo Tribunal Federal.

II – Em regra, a anulação do exame não dispensa o candidato da submissão e aprovação em novo exame/reteste, desta vez com observância dos requisitos
suso
mencionados.

III – Todavia, ausente a previsão legal do exame para o concurso sub judice, não há como impor o reteste, vez que persistir-se-ia no mesmo equívoco, ou seja, a realização de psicoteste imposto por edital sem a correspondente previsão normativa para essa exigência, à época de sua publicação.

IV – É admitida a incidência da teria do fato consumado, excepcionalmente, quando o candidato prossegue no certame por força de ordem liminar, é aprovado e já exerce o cargo por mais de 18 anos, sem a prática de condutas desabonadoras ou desqualificadoras do seu perfil profissiográfico ou de ilícito funcional indicativo de distúrbios de personalidade.

V – É descabida, no processo de mandado de segurança, a imposição de pagamento de honorários sucumbenciais (art. 25 - Lei 12.016/2009), razão da reforma parcial da sentença, de ofício, tão somente para dela excluir tal condenação.

APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA,
EX OFFICIO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0068502-03.2005.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
o ESTADO DA BAHIA e
Apelado
ANTONIO JOSE DA SILVA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e
EXCLUIR DA SENTENÇA,
EX OFFICIO
, A CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora Designada